Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720452-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPEAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CAMPEÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS em face de Itaú Unibanco S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0721197-58.2024.8.07.0001, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, dando prosseguimento à execução, nos seguintes termos (ID 233661231 na origem): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, que alega, em síntese, a inexistência de título executivo apto a embasar a execução, o que tornaria a cobrança inexigível. Sustenta que o documento apresentado como título executivo (Contrato de Financiamento – Id. 198305822) não atende aos requisitos estabelecidos no artigo 784 do Código de Processo Civil, tampouco possui fundamentação legal alternativa que o legitime como tanto. Aduz, ainda, que o referido documento não apresenta as assinaturas das partes ou de duas testemunhas, requisito indispensável para sua validade. Por fim, afirma que a assinatura atribuída à parte devedora, Sra. Tayane Ferreira da Silva, não possui certificação pelo ICP-Brasil, como exige o artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. No caso em apreço, os fundamentos apresentados pela parte executada não são compatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilação probatória para o exame aprofundado das alegações. De toda sorte, no que diz respeito à assinatura de duas testemunhas, tal exigência não se aplica à Cédula de Crédito Bancário, que é considerada título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/2004. Quanto à validade da assinatura eletrônica sem certificação pela ICP-Brasil, a Medida Provisória 2.200-2/2001 estabelece que, embora a certificação pelo ICP-Brasil garanta presunção legal de autenticidade, outros métodos de validação podem ser utilizados, desde que assegurem a integridade do documento e sejam aceitos pelas partes envolvidas. Por conseguinte, a discussão sobre a validade da assinatura eletrônica depende de análise probatória mais ampla, o que se mostra incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Intimem-se. A Agravante alega que: (i) a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, com base na validade do contrato apresentado pelo Itaú Unibanco como título executivo extrajudicial; (ii) o documento não atende aos requisitos legais dos artigos 783 e 784 do CPC e dos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/04; (iii) o contrato apresentado (intitulado "Contrato de Financiamento") não possui os elementos essenciais de uma Cédula de Crédito Bancário, como a denominação específica, local de pagamento, assinaturas válidas e certificação digital conforme exigido pela MP 2.200-2/2001; (iv) o documento apresentado pela parte exequente não possui sequer o código hash que comprove sua integridade digital; (v) não há elementos que atestem a autenticidade do documento nem a presença física da devedora no momento da assinatura; (vi) o documento carece de elementos essenciais; (vii) não há denominação de "Cédula de Crédito Bancário" no documento; (vii) não há lugar do pagamento da dívida; (viii) o documento do qual a parte Agravada afirma ser título (Contrato de Financiamento – Id. 198305822 - PO) não encontra previsão no art. 784 do CPC; (ix) a simples denominação de ‘Contratação de Crédito’ não é suficiente para se deduzir uma cédula de crédito bancário; (x) a simples denominação de ‘Contratação de Crédito’ não é suficiente para se deduzir uma cédula de crédito bancário; (xi) não há sequer assinatura entre as partes; (xii) não há assinatura de duas testemunhas; (xiii) os documentos apresentados pela parte exequente, no máximo, poderiam fundamentar uma ação monitória, mas não uma execução; (xiv) trata-se de hipótese de extinção da execução com base no art. 924, I, do CPC. Requer seja concedida tutela de urgência para suspender todos os atos de constrição judicial, como bloqueios de valores, penhoras, etc., até que haja decisão final no processo. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos indícios de que o direito alegado pela parte agravante é plausível, especialmente pela ausência de título executivo válido. Afirma que existe perigo de dano irreversível, na medida em que a constrição pode causar sérios prejuízos financeiros, podendo até levar ao encerramento de suas atividades. Alega que a medida é reversível, podendo ser revista posteriormente sem causar prejuízo irreparável à parte contrária. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. As custas foram recolhidas (ID 72113260). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC. O recurso é também tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 72113260). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico, no caso, a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. Apesar de a insurgência da Agravante recair na desnaturação do documento colacionado aos autos como “cédula de crédito bancário”, a partir do questionamento de seus requisitos legais, admitem-se válidos outros meios de comprovação de autoria e de identidade, a partir das formatações eletrônicas, como é a hipótese dos autos, uma vez que os meios de contratação e a sua formalização seguem os passos dos avanços tecnológicos e de segurança. Assim, em um primeiro momento de análise, apreciando os documentos colacionados nos IDs 198305822 (comprovante de contratação de crédito) e 198305825 (condições gerais para a contratação de capital de giro), verifica-se que satisfazem os requisitos para ser firmarem como título, sobretudo em relação à validação, feita eletronicamente. Com isso, ao se considerar o documento da origem uma cédula de crédito bancário, ela não se sujeita à exigibilidade de assinatura de duas testemunhas, de acordo com o art. 784, XII do CPC. Colaciono o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. REQUISITOS. CUMPRIDOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem não reconheceu a validade da cédula de crédito bancário como título executivo, tendo determinado a conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de extinção do processo. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o documento de contratação de crédito que instrui os autos constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. 3. A cédula de crédito bancário possui eficácia executiva, conforme dispõem os dispositivos da Lei 10.931/04, e confirmado no tema repetitivo 576 do STJ. 3.1. O Autor logrou êxito em comprovar os requisitos essenciais para a configuração do título para instruir a ação executiva. 4. O § 4o do Art. 784 do CPC dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” 4.1 O art. 10, §2o da MP no 2.200-2/2001 admite como válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 5. É válida a ação executiva fundada em contrato eletrônico de capital de giro em favor do Agravado, assinado pelas partes por meio da utilização de senha ou token nos canais digitais ou caixa eletrônico, com geração de código de autenticação para verificação. 5.1. Não cabe ao Juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a validade do título executivo extrajudicial. (Acórdão 1933952, 0726450-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) De mais a mais, como apreciado pelo juízo de origem, a discussão sobre a desnaturação e o conteúdo dos referidos documentos são matéria alheia à exceção de pré-executividade, que demanda arguição pré-constituída e consolidada, e não matéria passível de contradita. Em relação ao perigo da demora, destaca-se que a constrição patrimonial, via de regra, é resultado do movimento processual da execução, de modo que é ônus do devedor. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado do Dr. Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 18:44:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador